Tribunal: CARF
Processo: 16327.000855/98-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000855/98-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.124 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
LLOYDS TSB FOMENTO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A decisão administrativa deve se manifestar acerca dos fundamentos
apresentados pelo contribuinte, em especial quando se tratar de aspecto capaz
de alterar a conclusão obtida naquele momento da decisão ou razão de causa
prejudicial que determinou a decisão. A ausência de exame das razões que
embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da
decisão de primeira instância, com o retorno do processo à Delegacia de
Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de instância e
cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Recursos Voluntários interpostos nos PAF no 16327.000855/98-75 e no 16327.003697/2002-06
(Lloyds TSB Bank PLC, CNPJ no 61.383.170/0001-97) e, em razão da não manifestação pela
autoridade julgadora de primeira instância acerca dos fundamentos aduzidos pelo contribuinte
em relação à IN SRF no 41, de 2000, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto no
presente processo para declarar nula a decisão recorrida em relação a essa matéria, determinando
seja proferida nova decisão em relação a este ponto específico, qual seja, em relação às
compensações efetuadas com créditos de terceiros após a edição da IN SRF no 41, de 2000,
restando prejudicado o julgamento do Recurso Voluntário interposto no PAF no
16327.003697/2002-06.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000855/98-75
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000855/98-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/São Paulo, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente compensação lastreada em crédito de saldo negativo do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), anos-
calendário 1996 e 1997.
2.

A motivação para o não reconhecimento dos saldos negativos do ano-calendário
1997, no valor de R$ 4.251.741,69 (IRPJ) e de R$ 391.468,46 (CSLL), decorreu em razão do
lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL nos autos do PAF no 16327.002830/2001-18, cujo
resultado final, se em desfavor do sujeito passivo, implicaria extinção dos saldos negativos,
conforme Despacho Decisório (fls. 426/433).
3.

Constam os seguintes processos apensos ao presente:
3.1.

PAF no 16327.003697/2002-06: Auto de Infração do IRPJ, relativo ao lançamento
de ofício do IRPJ, ano-calendário 1999, efetuado com base na então vigente redação do art. 90
da Medida Provisório no 2.158, de 2001.
3.1.1.
O referido lançamento foi objeto de Recurso Voluntário (fls.70/93), ainda
pendente de julgamento.
3.1.2.
Em Recurso Voluntário naquele processo, o sujeito passivo alega que não era
hipótese de aplicação do art. 90 da MP no 2.158, de 2001 e que o crédito estaria com
exigibilidade suspensa pela apresentação da manifestação de inconformidade neste processo.
3.1.3.
Em razão da nítida prejudicialidade entre o PAF no 16327.003697/2002-06,
lançamento de tributos objeto de pedido de compensação, e o presente processo, que trata do
pedido de restituição e compensação, foi determinada a apensação daquele ao presente,
conforme despacho do então Primeiro Conselho de Contribuintes (fls.165/170).
3.2.

PAF no 16327.000853/98-40: Pedido de compensação com débitos de terceiros,
cuja liquidação depende do resultado do presente processo (fls. 38 daquele PAF)..
3.3.

PAF no 16327.000854/98-11: Pedido de compensação com débitos de terceiros,
cuja liquidação depende do resultado do presente processo (fls. 118 daquele PAF).

4.

Em manifestação de inconformidade (fls. 455/461), o sujeito defendeu que os
créditos foram reconhecidos, mas que o indeferimento do procedimento de compensação se deu
em razão do auto de infração (PAF no 16327.002830/2001-18).
5.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 484/489) por
entender que no PAF no 16327.002820/2001-18, em decorrência do lançamento do IRPJ e da
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000855/98-75

CSLL, no valor de R$ 60.497.616,39, restou totalmente invalidado o saldo negativo no ano-
calendário de 1997, portanto não se verificaria a condição de certeza e liquidez do indébito.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 513/527), a Recorrente informa que a procedência do
presente processo está diretamente vinculada à solução do PAF no 16327.002830/2001-18, que, à
época da interposição do recurso, encontrava-se com exigibilidade suspensa em razão de
apresentação de impugnação tempestiva; que os saldos negativos estavam escriturados de forma
correta; pugna pelo sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo daquele;
quanto ao pedido de compensação com débitos de terceiros, cuja r. decisão foi omissa, informa
que a Fiscalização não autorizou as compensações em razão de que a ora Recorrente as teria
formalizado após a edição da IN SRF no 41, de 2000; alega, contudo, que os pedidos de
restituição cumulados com compensação foram formulados sob a égide da IN SRF no 21, de
1997, ou seja, antes da publicação da IN SRF no 41, de 2000; que incorretamente, a Fiscalização
considerou que os simples esclarecimentos após a entrada em vigor da IN SRF no 41, de 2000,
seriam fatos determinantes para serem indeferidas, fato que se mostra absurdo e arbitrário; sobre
a denegação fundamentada no aspecto formal (art. 15, §§ 1o e 2o da IN SRF no 21, de 1997),
informa que tanto o credor como o devedor se encontravam sob a mesma jurisdição, ou seja, a
Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo (DEINF/SP), portanto restaria
atendida a finalidade do dispositivo normativo, isto é, de caráter exclusivo de comunicado (art.
15, § 3o da IN SRF no 21, de 1997). Requer ao final o provimento integral do Recurso
Voluntário.
7.

Em Recurso Voluntário apresentado nos autos do PAF no 16327.003697/2002-06
(fls. 70/93 daquele processo), relativo a lançamento do IRPJ, no valor de R$ 14.128.274,60, ano-
calendário 1999, a Recorrente informa que o referido auto de infração decorre da não
homologação da compensação no PAF no 16327.000853/98-40, igualmente apenso a esse
processo, cujo reconhecimento do crédito restou prejudicado em razão do Auto de Infração no
PAF no 16327.002830/2001-18.
7.1.

Como referido, o PAF no 16327.003697/2002-06 restou sobrestado até o
julgamento final do presente processo.
8.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 19.11.2008,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 507), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
04.12.2008, conforme carimbo de protocolo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 513),
é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
9.1.

Em relação ao Recurso Voluntário interposto no PAF no 16327.003697/2002-06,
apenso ao presente, o sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em
18.08.2003, conforme Aviso de Recebimento (fls. 69 daquele processo), dessa forma, o Recurso
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000855/98-75

Voluntário protocolizado em 17.09.2003, conforme carimbo de protocolo aposto na primeira
folha da peça recursal (fls. 70), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, igualmente deve ser conhecido.
Mérito
10.

O litígio tem escopo bem definido, o não reconhecimento do saldo negativo do
ano-calendário de 1997 em razão de que houve lançamento de ofício no PAF no
16327.002830/2001-18, isto é, tanto a Fiscalização, como a Autoridade Julgadora de primeira
instância, entenderam que não estavam presentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito
(art. 170 do CTN), diante da possibilidade potencial de que o lançamento se tornasse definitivo
e, portanto, não restaria saldo negativo.
11.

A consequência da não homologação da compensação nesse processo, resultou no
lançamento de ofício no PAF no 16327.003697/2002-06, com base na então vigente redação do
art. 90 da Medida Provisório no 2.158, de 2001.
12.

O lançamento de ofício no PAF no 16327.002830/2001-18 restou definitivamente
cancelado na esfera administrativa, quando a 1a Turma da CRSF, em sessão de 08.10.2019,
negou provimento ao Recurso Especial manejado pela Fazenda Nacional (fls. 844/855). Essa
decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
APROPRIAÇÃO DE RECEITAS. FACTORING.
O regime de reconhecimento da receita auferida em operação de factoring convencional,
sem regresso, deve ser o mesmo do desconto de títulos, ou seja, pro rata tempore. Isto
significa que o reconhecimento contábil dos títulos adquiridos pelo seu custo de
aquisição, com a apropriação das receitas na sua liquidação (e a consequente tributação
pelo IRPJ e pela CSLL sobre a parcela do lucro auferido com estes resultados), se dará
na proporção de seu efetivo recebimento. Somente desta maneira é que se obedece ao
princípio contábil da competência dos exercícios, cujo cumprimento é obrigatório a
todas as sociedades, bem como se afere a correta base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
13.

Fulminada a motivação principal para o não reconhecimento do saldo negativo,
impõe-se o reconhecimento do saldo negativo relativo ao ano-calendário 2007.
14.

Com relação aos requisitos normativos para a não homologação e sobre o qual a r.
decisão foi omissa, isto é, a compensação com débitos de terceiros, em que a Recorrente alega
que foram formulados sob a égide da IN SRF no 21, de 1997, ou seja, antes da publicação da IN
SRF no 41, de 2000 e que, tão somente, os esclarecimentos foram prestados após a entrada em
vigor da IN SRF no 41, de 2000, assiste parcial razão à recorrente.
15.

O Pedido de Restituição foi formulado em 27.11.1998 (fls. 1) e os débitos de
terceiros foram informados em 23.02.1999 (fls. 115, 120 e 121 deste PAF; fls. 13, 26 do PAF no
16327.000854/98-11, apenso) e em 25.06.1999 (fls. 16, 17 do PAF no 16327.000853/98-40,
igualmente apenso).
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000855/98-75

16.

A IN SRF no 41, de 2000, foi publica no D.O.U em 10.04.2000, logo os pedidos
de compensação efetuados até aquela data devem ser processados.
17.

Todavia, consta no PAF no 16327.000854/98-11 respostas do contribuinte Lloyds
TSB Leasing S/A Arrendamento Mercantil, CNPJ no 53.518.684/0001-84, onde se verifica a
pretensão de compensação dos seguintes débitos do terceiro posteriores a edição da IN SRF no
41, de 2000 (fls. 36, 42, 55, 73 daquele PAF):
Valor do Débito
Código
P.A.
Vencimento
R$ 98.897,97
2469
31.05.2000
30.06.2000
R$ 69.748,15
2469
30.06.2000
31.07.2000
R$ 53.199,44
2469
31.03.2001
30.04.2001
R$ 27.453,60
2469
30.04.2001
31.05.2001
R$ 30.489,69
2469
31.05.2001
30.06.2001
R$ 80.973,75
2319
31.03.2001
30.04.2001
R$ 197.974,75
2319
30.04.2001
31.05.2001
R$ 190.827,88
2319
31.05.2001
30.06.2001

18.

Tal pretensão foi ratificada na Informação Fiscal de 28.08.2001 (fls. 88 do PAF no
16327.000854/98-11).
19.

Em relação a esses débitos, cujo devedor é o CNPJ no 53.518.684/0001-84, por
serem posteriores a edição da IN SRF no 41, de 2000, evidentemente não seria mais possível a
compensação com débitos de terceiros.
20.

Todavia esse fato não foi objeto de análise pela DRJ, quando foi proferido o
Acórdão no 16-19.192, que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 484/489).
21.

Sobre esse ponto, como não é caso de aplicação do § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, há necessidade de que a autoridade julgadora de primeira instância se manifeste
sob pena de ofensa ao devido processo legal, com a supressão de instâncias.
22.

Quanto ao Recurso Voluntário interposto no PAF no 16327.003697/2002-06,
apenso ao presente processo, lançamento do IRPJ, relativo aos períodos de apuração maio (R$
1.009.055,15), junho (R$ 1.356.294,78), novembro (R$ 175.028,77) e dezembro (R$
3.828.247,22) de 1999, efetuado com base no art. 90 da Medida Provisório no 2.158, de 2001, em
desfavor do terceiro Lloyds TSB Bank PLC, CNPJ no 61.383.170/0001-97, que não obteve o
deferimento do pedido de compensação no autos do PAF no 16327.000853/98-40, igualmente em
razão do lançamento de ofício no PAF no 16327.002830/2001-18, com a ulterior definitividade
da decisão desse processo, em tese, o referido lançamento poderia ser cancelado.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000855/98-75

23.

Não obstante, em razão da conexão entre os motivos determinantes para o não
deferimento da compensação neste processo e o do lançamento de ofício efetuado no PAF no
16327.003697/2002-06, restarem resolvidos pelo não provimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional no PAF no 16327.002830/2001-18, deve-se sobrestar o ato decisório recursal
até que seja sanada nulidade da não análise da matéria impugnada pelo sujeito passivo, relativo à
IN SRF no 41, de 2000, em especial sobre os débitos informados como compensados após
10.04.2000 pelo contribuinte Lloyds TSB Leasing S/A Arrendamento Mercantil, CNPJ no
53.518.684/0001-84.
Conclusão
24.

Dessa forma, voto por conhecer os Recursos Voluntários interpostos nos PAF no
16327.000855/98-75 e no 16327.003697/2002-06 (Lloyds TSB Bank PLC, CNPJ no
61.383.170/0001-97) e, em razão da não manifestação pela autoridade julgadora de primeira
instância acerca dos fundamentos aduzidos pelo contribuinte em relação à IN SRF no 41, de
2000, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário interposto no
presente processo para declarar nula a decisão recorrida em relação a essa matéria e determinar
que seja proferida nova decisão em relação a este ponto específico, isto é, em relação as
compensações efetuadas com créditos de terceiros após a edição da IN SRF no 41, de 2000,
restando prejudicado o julgamento do Recurso Voluntário interposto no PAF no
16327.003697/2002-06.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 862
DF CARF MF
Original